Tribunal: TCU
Processo: 016.185/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes no âmbito de representação referente a irregularidades em operações de financiamento bancário com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedidos de Reexame interpostos por Eugênio Augusto de Almeida Neto, Isidro Moraes de Siqueira, Nilton Pereira Bento, Roque Edson Guedes Rodrigues, Zulene Sampaio Matias Bezerra de Menezes, Aureliano Nogueira de Oliveira, Paulo Azevedo de Medeiros, Antônio Marcélio Carneiro, Márcio Carneiro de Mesquita, Jackson Roberto de Moura, José Edison Cavalcante Soares, Francisco Bento de Araújo, José Ricáscio Mendes de Sousa e Manoel Neto da Silva contra o Acórdão 2177/2019-TCU-Plenário , mantido incólume pelo Acórdão 361/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar conhecimento desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.